Tribunal: TJMT
Processo: 1015567-76.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015567-76.2020.8.11.0000 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE(S): MARCELO ALVES CAMPOS
PACIENTE(S): ADRIANO RODRIGUES
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ADRIANO RODRIGUES contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 11447979), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2o, II e IV, do CP – (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente não estaria foragido, possui endereço certo e ocupação lícita; 3) a superlotação carcerária, a precariedade do sistema penitenciário e a pandemia de COVID-19 autorizam/recomendam a soltura do paciente.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ou prisão domiciliar (ID 51687958), com documentos (ID 51687959/ID 51687962).
Relatos.
Em 15.5.2004, o paciente teria matado Maria de Lourdes da Silva Sá, com várias “facadas”, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (ID 51687964).
O paciente não foi interrogado perante a autoridade policial (ID 51687964).
Em 3.6.2004, o juiz da causa decretou a prisão preventiva do paciente, nestes termos:
“[...] No caso em tela, a prova da ocorrência do crime é patente, haja vista a certidão de óbito de fls. 08. No que tange aos indícios de autoria, são suficientes nesta oportunidade, eis que a irmã do representado asseverou que: “ ...é irmã do indiciado Adriano Rodrigues o qual cometera o crime de homicídio contra a vítima Maria de Lourdes da Silva Sá; ...que a declarante não viu seu irmão até a data de hoje;...que a declarante não sabe informar o que levou seu irmão a cometer o crime de homicídio, mas afirma que seu irmão era muito apaixonado pela vítima.” (Andréa Rodrigues – fls. 06/07)
[...] “In casu”, entendo estarem presentes os dois pressupostos elencados em lei para a decretação da preventiva, quais sejam a prova da existência do crime, ou materialidade, e o indício suficiente de autoria.[...]
Nesse sentido, “Sem dúvida, a ausência do réu do fora da culpa é demonstração patente de que se torna necessária sua segregação preventiva, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (STF – RT 553/348) “A evasão do réu, por si só, justifica a preventiva decretada a bem da instrução e aplicação da lei penal.” (STF – RT 664/336)
Ante ao quadro que nos afigura, não pode deixar a Justiça que o indivíduo venha a se furtar à instrução criminal, podendo desta forma cometer novos crimes, abalando, então de sobremaneira a ordem pública e a confiança da população na Justiça já tão criticada.
Ex positis, tendo restado comprovada a existência dos pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva elencados no Estatuto Processual Penal em seu artigo 312, qual seja o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado Adriano Rodrigues, para assim assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, uma vez que há a prova do crime, bem como o indício suficiente da autoria do mesmo.”(Luis Otávio Pereira Marques, juiz de direito, Cód. 28846/Primavera do Leste).
Em 24.5.2017, o Juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação via edital.
Em 27.11.2007, o processo foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP.
Em 20.6.2020, o paciente foi preso na Comarca de Monte Carmelo/MG (ID 51687962).
Em 16.7.2020, o juiz da causa indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva nestes termos:
“[...]Quanto à suposta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP alegada pelo acusado, ressalto primeiramente que a prisão preventiva, está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, de forma que a decisão que a decretou não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento.
De igual forma, o artigo 316 do CPP, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. No presente caso, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do autuado, teve como fundamente assegurar a aplicação da lei penal, diante da fuga do acusado do distrito da culpa. A meu ver, desde então, não houve modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora formulado.
In casu, o delito supostamente cometido pelo acusado reveste-se de alta gravidade, vez que no dia 15.05.2004, com emprego de uma faca tipo peixeira, motivado por inconformismo quanto a separação, teria desferido vários golpes contra a sua convivente na época dos fatos, a vítima Maria da Silva Sá, a qual veio a óbito.
Ademais, logo após os fatos empreendeu fuga e somente veio a ser encontrado em outro Estado da Federação no dia 21.06.2020 em razão do cumprimento do mandado de prisão expedido no feito em comento.
Cabe pontuar ainda, que inobstante as alegações do réu, eventuais circunstâncias favoráveis, primariedade, bons antecedentes e trabalho lícito não obstam a manutenção da prisão, se presentes os requisitos da segregação cautelar, tal como no presente caso.
Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a prisão preventiva da acusada e, em consequência, indefiro o pedido de revogação ora formulado.” (Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito - 0001567-36.2004.8.11.0037 – www.pje.tjmt.jus.br)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito [“por inconformismo quanto a separação, teria desferido vários golpes contra a sua convivente na época dos fatos, a vítima Maria da Silva Sá, a qual veio a óbito”], e para assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciada na suposta fuga do distrito da culpa.
Todavia, a gravidade da conduta não autoriza a segregação cautelar, visto que transcorrido extenso lapso temporal – mais de 16 (dezesseis) anos – entre a data do fato criminoso e a efetivação da prisão, sem qualquer registro de novos delitos praticados pelo paciente, a elidir o pressuposto da garantia da ordem pública (STJ RHC 119009 / PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.11.2019).
Ademais, o paciente não fora interrogado perante a autoridade policial, tampouco citado pessoalmente, a evidenciar aparente desconhecimento da imputação.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a presunção de fuga, decorrente do fato de o paciente não ser encontrado para citação, constitui motivação inidônea para decretação da prisão preventiva, notadamente porque os conceitos de evasão e não localização são distintos (HC 520216/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.9.2019; HC 446.010/SP – Relator: Min. Felix Fischer – 27.8.2018).
Frise-se que a impetração está instruída com traslado da CTPS-Carteira de Trabalho e Previdência Social do paciente, com registros de contratação de trabalho desde o ano de 2006 (ID 51687960), comprovantes de endereço em nome da sua atual companheira (ID 51687961)e certidão de nascimento dos filhos, nascidos nos anos de 2006 e 2009, no Município de Monte Carmelo/MT [local do cumprimento da prisão -ID 31322954].
Sob essa ótica, não se identifica ato comissivo ou omissivo do paciente que demonstre a intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, sobretudo ao sopesar os registros de empregos e a certidão de nascimento dos filhos, todos na mesma cidade.
Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – [...] PACIENTE QUE LOGO APÓS O FATO MUDOU DE ENDEREÇO SEM INFORMAR AO JUÍZO – DESAPARECIMENTO DO MOTIVO – SUFICIÊNCIAS DAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.Não mais subsiste a necessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal quando o acusado informa nos autos o seu atual endereço, desempenhando atividade lícita e se alistando como eleitor.”(TJMT, HC N.U 1018569-88.2019.8.11.0000 – Relator: Des.Paulo da Cunha – 7.2.2020)
Logo, não persistem os fundamentos para segregação cautelar.
Não obstante, sopesada a residência em outro Estado da Federação [Minas Gerais] e o decurso de tempo da persecução penal, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).
Verifica-se, ainda, que o Juízo singular ordenou a citação do paciente por carta precatória deprecada à Comarca de Monte Carmelo/MG, de modo que se afigura processualmente conveniente vincular o cumprimento do alvará de soltura ao ato citatório, “sem prejuízo, a partir da verificação superveniente do juízo a ser deprecado, das providências previstas no art. 282, § 4o, do CPP” (STF, HC no 127186/PR – Relator: Min. Teori Zavascki – 7.5.2015). Em outras palavras, o alvará de soltura deve ser acompanhado do mandado de citação com o objetivo de impedir os efeitos do art. 366 do CPP (Manual de Atuação Funcional dos Membros do Ministério Público do Estado de São Paulo).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibição de se aproximar ou manter qualquer contato com as testemunhas; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, acompanhado do mandado de citação do paciente a ser cumprido pelo Juízo deprecado, mediante termo de compromisso com condições impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO